Tribunal: TJDFT
Processo: 0701375-03.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA. TÉCNICA ADMINISTRATIVA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PERÍCIA JUDICIAL. ANÁLISE DO CASO ESPECÍFICO. NORMA REGULAMENTAR N.o 15 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO. ROL EXEMPLIFICATIVO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. ATIVIDADES INSALUBRES NÃO COMPROVADAS. AUSÊNCIA DE EXPOSIÇÃO À AGENTE INSALUBRE DE MODO PERMANENTE.

I. O direito ao adicional de insalubridade é contemplado na Constituição Federal, em seu artigo 7o, inciso XXIII, como direito ao trabalhador, urbano ou rural, na forma da lei.
II. É devido o pagamento do adicional de insalubridade aos servidores que trabalham, com habitualidade, em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas, radioativas ou com risco de vida (Lei Complementar Distrital no 840/2011, art. 79).
III. No caso concreto, apesar da autora manter contato com pacientes internados, no critério de exposição aos agentes biológicos o laudo não é conclusivo em relação ao contato permanente, senão à exposição como intermitente, não preenchendo, assim, os requisitos da NR 15, Anexo 14, Agentes Biológicos.
IV. Não incidência do princípio da isonomia (outros servidores lotados na unidade recebem o adicional) porquanto a perícia individualizada no local de trabalho da requerente é elemento indispensável para a verificação das reais condições suportadas pela servidora.
V. “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia” (Entendimento sumular 37 do E. Supremo Tribunal Federal).
VI. Apelação desprovida.